Tribunal: TJSP
Processo: 0009577-47.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação seguido de compromisso de cessão de direitos do imóvel, cujo inadimplemento teria dado ensejo à celebração de nova locação, de forma verbal. Ausência de comprovação da rescisão do compromisso, e da celebração de novo contrato de locação, fatos constitutivos do direito da requerente, que postulou o julgamento antecipado da

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação seguido de compromisso de cessão de direitos do imóvel, cujo inadimplemento teria dado ensejo à celebração de nova locação, de forma verbal. Ausência de comprovação da rescisão do compromisso, e da celebração de novo contrato de locação, fatos constitutivos do direito da requerente, que postulou o julgamento antecipado da lide. Ação improcedente.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009577-47.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CUSTÓDIA MAURÍCIA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados DÉBORA CAROLINA DE PAULA ARAÚJO, JÉSSICA CAROLINE DE
PAULA e HAMILTON DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009577-47.2009.8.26.0564 -Voto no 34724
2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 3a VARA CÍVEL
Apelante: CUSTÓDIA MAURÍCIA FERREIRA
Apelado: HAMILTON DE ARAÚJO
MM. Juiz Prolator: Ivo Roveri Neto
VOTO No 34.724
Ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança.
Contrato
de
locação
seguido
de
compromisso de cessão de direitos do imóvel, cujo
inadimplemento teria dado ensejo à celebração de
nova locação, de forma verbal. Ausência de
comprovação da rescisão do compromisso, e da
celebração de novo contrato de locação, fatos
constitutivos
do
direito
da
requerente,
que
postulou o julgamento antecipado da lide. Ação
improcedente.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 427/429, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança, e condenou a requerente ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, observada a
gratuidade.
Apela a autora (fls. 433/437). Sustenta que não há
dúvida acerca dos imóveis, eis que ambos são da requerente, e os
requeridos inicialmente locaram um deles, e, ao término de tal contrato,
mudaram-se para o outro, após celebração de contrato de cessão de
direitos. Esclarece que este contrato não foi cumprido, tendo sido
verbalmente ajustada a permanência dos réus neste imóvel, a título de
locação. Afirma que não há prova do pagamento dos alugueis, tampouco
das parcelas de IPTU, ao passo que o requerido, que não exigiu
comprovantes de tais pagamentos, manteve notas fiscais de gastos com
reformas que somente poderiam ser realizadas com expressa autorização
da locadora, o que não houve. Por isso, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009577-47.2009.8.26.0564 -Voto no 34724
3
Recurso contrariado (fls. 444/448).
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
c.c. cobrança ajuizada pela apelante em face de Hamilton de Araújo e de
Elaine Bernadete de Paula Araújo. Na inicial, esclarece que locou aos
requeridos o imóvel situado na Rua Francisco Onézimo Martins, 03, São
Bernardo do Campo SP, contrato que foi substituído por promessa de
cessão de direitos, cujo inadimplemento levou à sua rescisão,
convencionando as partes a continuidade da locação. Assim, diante da falta
de pagamento dos aluguéis e acessórios, postula o despejo dos requeridos
e sua condenação ao pagamento de R$52.122,80.
Foi determinada a emenda da petição inicial, para
exclusão da correquerida Elaine do polo passivo, eis que os contratos teriam
sido celebrados somente com o correquerido Hamilton, bem como para
retificação do valor da causa (fls. 24 e 29). Atendidas as determinações (fls.
25/26 e 30/35), ambos os correqueridos compareceram espontaneamente e
apresentaram contestações (fls. 46/53 e 221/229), e a correquerida foi
sucedida por suas herdeiras, que também apresentaram contestação (fls.
337/349). A autora se manifestou em réplicas (fls. 262/266 e 403/405).
Intimadas as partes acerca de eventual interesse na dilação probatória (fl.
415), elas postularam o julgamento antecipado da lide (fls. 419 e 421/422),
sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente a lide.
E, de fato, a causa de pedir é o suposto
inadimplemento de contrato de locação verbal, cuja existência não foi
suficientemente comprovada.
Com efeito, a autora afirma em sua inicial que locou
um imóvel ao requerido, e que, após certo período de locação, foi ajustada a
cessão de direitos sobre tal imóvel ao locatário. Tanto o contrato de locação
como o de promessa de cessão foram apresentados (fls. 12 e 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009577-47.2009.8.26.0564 -Voto no 34724
4
A rescisão deste compromisso, motivada pelo suposto
inadimplemento do réu, teria dado ensejo à celebração de novo contrato de
locação.
Contudo, não há qualquer elemento que indique a
rescisão do compromisso de cessão, tampouco a celebração do novo
contrato de locação do imóvel. E, tratando-se de fatos constitutivos do
direito alegado pela autora, que postulou o julgamento antecipado da lide, a
improcedência da ação era mesmo medida de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios
de sucumbência para R$3.000,00, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator